Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
1. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC).
2. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente (CPC, art. 248, § 4o)
3. A "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso" ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente no curso do processo e suscita nulidades somente em momento muito posterior, o que evidencia uma conduta violadora da boa-fé processual.
4. Recurso conhecido e não provido.